Tribunal: TJES
Processo: 5000064-08.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-08.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREA ROMAIOL FLORA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000064-08.2019.8.08.0018

RECORRENTES:
AUREA ROMAIOL FLORA

RECORRIDOS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO
. DÉBITO QUE DEVE SER DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL DEVIDO.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes interpuseram recurso inominado (ID. 7944977).

Verifica-se que o recorrido apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 7944977), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7944975), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Isto posto
, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda, por entender que os documentos anexados comprovam a veracidade das alegações da defesa, deforma que a autora contratou os serviços, não havendo em que se falar em inexistência do débito, tão pouco exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação moral, em que a autora afirma, em síntese, que foi realizar compra em sua cidade quando teve negado o crédito, pois eu nome estava inserido no SPC/ SERASA. Sustenta que ao procurar saber do que se tartava a dívida, foi surpreendida com a informação de que tratava-se de dívida no valor de R$ 2.162,81, contraída em 07/02/2015, referente a um contrato nº 4071003426254204, porém a autora afirma não possuir dívida com a requerida e não ter realizado qualquer negócio jurídico com a mesma. Sustenta que seu nome e documento foram utilizados, trazendo transtornos a autora, tornando-a possuidora de uma dívida que nunca contraiu. Requer tutela antecipada para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, ao final postula pela declaração de inexistência do débito, bem como reparação moral ( R$ 39.920,00).

A recorrente, em sede de Recurso Inominado, requer a reforma da r. sentença, alegando que nunca contraiu dívida com ninguém que não pudesse pagar, sustenta que não contraiu a dívida mencionada, que por diversas vezes tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Postula pela procedência da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, analisando as provas dos autos, entendo com razão a recorrente. Explico:

A recorrente afirma não ter contraído a dívida; a ora recorrida afirma em sua defesa tratar-se de cessão de credito, que a dívida foi oriunda de um contrato realizado junto ao Banco Losango e se refere a um Credito Direto ao Consumidor, realizado no lojista

Eletrônica Itagus em 07/07/2014, em 12 parcelas de R$ 227,29 e que quando da cessão haviam seis parcelas pagas.

Pois bem, em que pese a alegação da requerida, não junta aos autos o contrato originário devidamente assinado pela autora, que deu origem a cessão de crédito. Verifico que a requerida apenas junta aos autos certidão de registro de titulo e documento informando o registro do contrato de cessão em que consta o suposto crédito da autora cedido ao requerido, id. 7944963. Assim, entendo que apenas tal certidão não é capaz de comprovar a existência de vínculo entre a autora e o Banco Losango.

Em que pese ainda a requerida juntar aos autos notificação do SERASA como forma de notificação da citada cessão, por constar a menção do contrato cobrado, entendo não ter havido sequer notificação quanto a cessão de crédito,, vez que o artigo 290 do CC, dispõe de modo expresso: “

a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este nofificada (...)”.

Não se desconhece que a requerida, na qualidade de cessionária pode exercer os atos conservatórios do crédito cedido
mas a negativação discutida nos autos é fundada em débito cuja existência não foi demonstrada, ante a ausência de comprovação de que a parte autora efetivamente tenha firmado contrato

junto ao Banco Losango.

O contrato mencionado em sentença, juntado pela autora, id.

7943677, em nada se refere a dívida objeto dos autos, trata-se apenas de um contrato de parceria agrícola para demonstrar que a autora e lavradora.

Assim, entendo pela declaração de inexigibilidade do débito, bem como pela exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, inscrição esta relativa a dívida em questão nestes autos.

No que se refere a reparação moral,
a comprovação da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes configura, por si só, o dano moral (
dano in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

No tocante ao
quantum
da indenização, considerando a relativa gravidade do fato, a qualidade do ofendido e a capacidade financeira do ofensor, corroborado as peculiaridades do caso em questão, vejo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável a título de indenização.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença primeva, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial, para o fim de:

-
DECLARAR
a inexistência da dívida no valor de R$
2.162,81, referente ao contrato nº 4071003426254204,
impondo-se ao requerido o dever de baixar o débito e se abster de cobrar, diligências que deverão ser efetivadas em até trinta dias, sob pena de multa
a ser aplicada quando do cumprimento de sentença.

-
CONDENAR

o requerido a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente a reparação moral,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta sessão de julgamento.

-
DETERMINAR
,
de Ofício, a expedição de comunicado ao SPC/SERASA para baixar de imediato a restrição havida em nome da recorrida AUREA ROMAIOL FLORA (CPF 109.008.777-23), lançado pelo requerido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL
.

Caberá à Secretaria da 1ª Turma Recursal, EXPEDIR OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO
.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)